Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004738-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 027.961.691-03 (ADVOGADO), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (AGRAVANTE), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DESTITUIÇÃO DO AGRAVADO DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS COMUNS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –– MEDIDA EXTREMA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, em que pesem aos fundamentos utilizados pela Recorrente, não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se o Agravado está se apropriando de valores a ela pertencentes.

Além disso, a simples alegação de que o Agravado não está administrando os bens de forma transparente, desacompanhada de provas, não é motivo suficiente para deferir o pedido de destituição do Agravado da gestão dos bens, o que afasta a probabilidade do direito invocado e, de conseguinte, torna temerária a concessão da tutela de urgência.

Ademais, não vislumbro o perigo de dano concreto ou de difícil reparação, isso porque, se durante a instrução probatória for constatado que o Agravado está se apropriando do patrimônio pertencente à Agravante, tais valores poderão ser ressarcidos mediante compensação no ato de partilha.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1004738-02.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDIMÉIA MARIA DE REZENDE
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos de A
ção de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada
n.o 0009903-97.2019.8.11.0006 movida em face
PAULO DONIZETE DA COSTA
, indeferiu o pedido liminar para destituir o Agravado da administração dos bens comuns.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que está comprovada a apropriação indevida pelo Agravado de valores pertencentes a ela. Aduz que esses valores derivam da venda de bens que integram o patrimônio da Agravante.

Assegura que
“o Agravado além de apropriar-se do patrimônio da Agravante, dá a ele destino, venda, negociação sem que ela tenha a menor ciência”.

Assevera que
“não bastasse os fatos comprovados nos próprios autos, há várias novas comprovações da má administração do Agravado e consequente lesão, danos irreparáveis vivenciados pela Agravante”.

Forte em tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal.

No mérito, pediu o provimento do recurso para determinar o afastamento do Agravado da administração dos bens constituídos durante a relação conjugal.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 80883980).

Dispensada a intimação da parte Recorrida, ante a ausência de angularidade processual na Instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Ediméia Maria De Rezende
ajuizou
Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada
em face
Paulo Donizete Da Costa.

Na Exordial, a Autora/Agravante informou que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) dos bens elencados na ação principal (código n.o 79802) e que ficaram sob a administração do Requerido/Agravado.

Alegou que o Agravado está dilapidando o patrimônio que ainda pertence ao casal, sem a prévia anuência ou conhecimento da Agravante; além disso, arguiu que também está se apropriando das rendas provenientes de tais bens, sem lhe prestar contas.

Diante desse cenário, requereu, liminarmente,
além de outras medidas, a destituição do Agravado da administração do patrimônio que ainda não foi partilhado.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar por considerar que o conjunto probatório apresentado pela Agravante não é suficiente para justificar, de imediato, a destituição do Agravado da administração dos bens.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

Com efeito, e
m que pesem aos fundamentos utilizados pela Recorrente,
não há como aferir, com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se o Agravado
está se apropriando de valores a ela pertencentes.

Ou seja, a simples alegação de que o Agravado não está administrando os bens de forma transparente desacompanhada de provas, não constitui motivo suficiente para deferir o pedido de destituição do Agravado da gestão dos bens por falta de evidências da probabilidade do direito invocado e, de conseguinte, torna temerária a antecipação da tutela de urgência postulada.

Na hipótese, não vislumbro o perigo de dano concreto ou de difícil reparação, isso porque, se a qualquer tempo durante a instrução probatória for constatado que o Agravado está se apropriando do patrimônio pertencente à Agravante, tais valores poderão ser ressarcidos mediante compensação na partilha.

Diante desse cenário, por se tratar de medida extrema, é prudente aguardar o processamento da demanda, a fim de que o Juiz singular possa examinar, à luz do contraditório, a necessidade de destituição do atual gestor dos bens comuns ao ex-casal, sob pena de causar maior prejuízo que pode ser ainda maior ao patrimônio, se não for feito com a cautela necessária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Consoante o disposto no art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” – “havendo dúvida a respeito da situação fática narrada nos autos, se afigura descabido o adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória” (TJMG – AI: 10000180639197001) – Somente se reforma a decisão concessiva ou não da liminar, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. (TJ-MG – AI: 10000205728595001, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 04/03/2021, 17.a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021).

Nesse contexto, concluo que a decisão objurgada não merece reparos, eis que, na espécie, é pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, venha para o feito maiores elementos para viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021